Tribunal: TJMT
Processo: 1033120-62.2022.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033120-62.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA. - CNPJ: 18.549.906/0001-25 (APELADO), ITACIR COMUNELLO - CPF: 706.560.619-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS POR DESPACHO INICIAL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INICIAL INDEFERIDA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser majorados, reduzidos ou excluídos.

A configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Monitória nº 1006948-85.2019.8.11.0003, ajuizada em face de DIGIMPRESS MÍDIA VISUAL LTDA E OUTRO, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo.

Em suas razões, o recorrente sustenta que, a época na qualidade de advogado do Banco Bradesco S.A., ajuizou contra o réu Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, tentando recuperar uma dívida no importe de R$ 14.445,49 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), valores da época.

Afirma que, ao receber a petição inicial, o magistrado, além de determinar a citação dos executados, arbitrou honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado.

Assevera que no curso da demanda, teve seu contrato de prestação de serviços rescindido pelo Banco Bradesco S.A., e atualmente, referida instituição deve estar representada nos autos por outro profissional.

Aduz que, em razão disso, ajuizou a presente Ação Monitória, buscando o recebimento de honorários sucumbenciais.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que seja cassada a sentença recorrida, determinando-se o prosseguimento do feito nos termos da inicial.

Sem contrarrazões, uma vez que não fora angularizada a relação processual.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

Por outro lado, em consonância com o artigo 17 do Código de Processo Civil para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

A configuração do interesse de agir está adstrita à análise de dois pressupostos: a necessidade da realização do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado. Sobre o primeiro, tem-se que haverá necessidade quando o indivíduo não puder obter o pleito desejado sem a devida intervenção do poder judiciário; sobre o segundo, entende-se que o pedido formulado na ação deve ser apto a resolver a questão apresentada na petição inicial

No caso em comento, a ação monitória ampara-se em despacho inicial que fixou honorários advocatícios em sede de ação de execução de título extrajudicial.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que a os honorários fixados por despacho inicial na execução possuem caráter provisório, sendo que podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, só se conhecendo da sucumbência final quando do julgamento dos possíveis embargos à execução.

Com efeito, em razão do já elucidado caráter provisório e a possibilidade de sua exclusão, não há falar em ajuizamento de ação monitória para o recebimento da respectiva verba honorária.

Além disso, calha ponderar que o apelante teve seu contrato de prestação de serviços rescindido pelo Banco Bradesco S.A., e atualmente, referida instituição está representada nos autos por outro profissional, o que ocasionará o rateio dos honorários proporcionalmente aos serviços executados.

Assim, o apelante deverá peticionar naquele feito executivo originário para que seja observado o seu trabalho executado e rateado os honorários e, caso não haja concordância do atual procurador do Banco, isto deverá ser definido em ação própria após a superação do caráter provisório da verba.

Dessa forma, tendo-se em vista que a apelante requereu medida jurisdicional não adequada com o meio processual escolhido, falta-lhe interesse de agir, devendo ser mantida a extinção do feito, nos termos da sentença recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023